Tribunal: TJBA
Processo: 0000227-19.2016.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0000227-19.2016.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE CORRENTINA

Advogado(s): JOAO LOPES DE OLIVEIRA, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, FERNANDO GRISI JUNIOR

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. COTA-PARTE MUNICIPAL DO ICMS.
PRELIMINARES
SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA
:
1)
PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ELEMENTOS DE AFERIÇÃO INSUFICIENTES. APURAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA POSTERIORMENTE, NA EXECUÇÃO. PRECEDENTE;
2)
S
USPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO.
PROCESSO SUSPENSO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO

IRDR 0005646-20.2016.8.05.0000.
PERDA DO OBJETO. PRELIMINAR
PREJUDICADA.
MÉRITO.

EXCLUSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS DA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARTICIPAÇÃO SOBRE VALORES NÃO ARRECADADOS. OBSERVÂNCIA À TESE FIXADA NO TEMA 1.172 DO STF. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I.

Caso em exame

1. Ação ordinária proposta pelos Municípios de Correntina contra o Estado da Bahia, com pedido de tutela antecipada, para compelir o ente estadual a incluir, na base de cálculo da cota-parte municipal do ICMS, os valores correspondentes a benefícios e incentivos fiscais concedidos mediante programas estaduais, . Alegação de que tais deduções implicam violação ao art. 158, IV, da CF/1988.

2. Contestação do Estado da Bahia, com alegação de preliminares de impugnação ao valor da causa, e de suspensão do processo. No mérito, sustenta a legalidade dos programas e a inexistência de direito à participação sobre valores não arrecadados. Interrupção do curso processual em razão de IRDR n.º 4 deste TJBA sobre o tema, posteriormente superado pelo julgamento do RE 1.288.634/GO (Tema 1.172 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal.

I
I. Questão e
m discussão

Preliminares:

3. Impugnação ao valor da causa, para que haja a sua correção, uma vez que este deve refletir fielmente o conteúdo econômico imediato do pedido.

4. Preliminar de suspensão do feito prejudicada, em virtude do julgamento do IRDR sobre a matéria.

5. A questão em discussão consiste em saber se os Municípios têm direito de incluir, na base de cálculo do repasse de ICMS, os valores renunciados pelo Estado em razão de incentivos fiscais, ainda que não efetivamente arrecadados.

III. Razões de decidir

6. Impugnação ao valor da causa rejeitada, por ausência de elementos para fixação diversa nesta fase processual.

7. Preliminar de suspensão do feito prejudicada, tendo em vista que o andamento deste ação ordinária permaneceu suspenso, somente voltando a tramitar após do julgamento do IRDR sobre a matéria (IRDR nº 0005646-20.2016.805.0000).

8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.288.634/GO (Tema 1.172 da Repercussão Geral), assentou que a obrigação de repasse da cota-parte municipal do ICMS incide apenas sobre os valores efetivamente arrecadados, não abrangendo montantes objeto de renúncia fiscal.

9. A decisão do STF possui efeito vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, e supera a discussão no âmbito do IRDR nº 4 deste Tribunal, que tratava da inclusão, na base de cálculo do repasse, de valores não arrecadados por conta de benefícios fiscais.

10. Ausente direito subjetivo dos Municípios à repartição de valores não ingressados nos cofres públicos estaduais. Legítima a sistemática adotada pelo Estado da Bahia.

IV. Dispositivo e tese

Ação julgada improcedente, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento: “1. A cota-parte de ICMS pertencente aos Municípios incide exclusivamente sobre o montante efetivamente arrecadado pelo Estado. 2. Valores objeto de isenção, benefício ou incentivo fiscal não integram a base de cálculo da repartição constitucional do ICMS.”

Dispositivos Legais Mencionados

Constituição Federal de 1988 (art. 155, II; art. 158, IV; art. 160); Lei Complementar nº 63/1990; Código de Processo Civil (art. 319, V; art. 927, III; art. 931; art. 85, §3º e §5º)

Jurisprudência Relevante Citada: Supremo Tribunal Federal: RE 1.288.634/GO (Tema 1.172 da Repercussão Geral);
Superior Tribunal de Justiça
(
AgInt no REsp 1969490/AL);
Tribunal de Justiça da Bahia

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Comum n.º
0000227-19.2016.8.05.0000
, sendo Autor o Município de CORRENTINA e Réu, o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, à unanimidade de votos, em julgar
IMPROCEDENTE

a Ação Comum movida pelo Município de Correntina, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador,